Tribunal: TJSP
Processo: 1016047-96.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes JOSÉ JOAQUIM BARREIROS,
ALEXANDRE MANUEL BARREIROS, GISLAINE INGRID MARCOS
BARREIROS e MANOEL FRANCISCO BARREIROS, é embargado
CONDOMINIO EDIFICIO PROGRESSO DOS MENINOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
2
Embargos de Declaração – no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000
Embargantes/Autores:
JOSÉ
JOAQUIM
BARREIROS,
ALEXANDRE
MANUEL
BARREIROS,
GISLAINE
INGRID
MARCOS
BARREIROS E MANOEL FRANCISCO
BARREIROS
Embargado/Réu:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROGRESSO
DOS MENINOS
MM. Juiz de Direito: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Comarca de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Voto no 33511
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração. O magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda.
EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 448/453, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROGRESSO DOS MENINOS contra JOSÉ JOAQUIM
BARREIROS,
ALEXANDRE
MANUEL
BARREIROS,
GISLAINE
INGRID
MARCOS BARREIROS E MANOEL FRANCISCO BARREIROS, que, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
3
unânime, negou provimento ao recurso dos Autores.
Inconformados, os Autores opuseram os
presentes embargos (e-fls. 01/05, incidentes digitais no 50000), para sanar
omissão no v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos de ação de cobrança de despesas condominiais, julgada procedente.
A r. sentença, ponderando a cientificação dos
Autores a validade da assembleia que decidiu pela cobrança objeto dos autos,
afastou os argumentos trazidos pelos Autores em contestação, dando azo à
interposição do presente recurso de apelação, que trouxe ao reexame do Tribunal
as questões da nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide;
vício de convocação para a assembleia que instituiu a cobrança das despesas
condominiais; invalidade da assembleia que instituiu a cobrança objeto dos autos.
No que se refere à arguição de nulidade da
sentença em razão do julgamento antecipado da lide, o recurso não merece
acolhimento.
Conforme é sabido, o destinatário da prova é o
juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas,
determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado
no julgamento da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
4
Assim,
diante
dos
princípios
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e
371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento do feito
após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela
jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto exposto,
vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A atividade
probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações feitas
são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar. Através
das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar da
veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes
(...)”. (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros.
p. 630).
Ora,
entendendo
o
magistrado
pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente pelo
julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse o
processo, atingindo o direito de defesa dos Autores, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Frise-se que na hipótese dos autos os Autores
sustentaram a necessidade de dilação probatória para comprovar que não tem
acesso às áreas comuns do condomínio, e por isso não tiveram acesso ao edital de
convocação para a assembleia que instituiu a cobrança objeto dos autos.
Sustentaram ainda a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar
que a cobrança lhes causa prejuízo, em benefício dos demais condôminos.
Ocorre que, conforme se verá na análise do
mérito, a regularidade da cientificação dos Autores acerca da assembleia já foi
debatida e decidida em ação autônoma, tendo sido atingida pela preclusão máxima
trazida pela coisa julgada. Assim, não há que se falar em produção de provas para
rediscussão do tema.
Com relação ao suposto desequilíbrio imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
5
pela cobrança, o rateio das despesas condominiais decorre de lei, sendo portanto
questão de direito que independe de dilação probatória.
Assim, a questão preliminar não prospera, razão
pela qual prossegue-se no exame de mérito da causa.
Quanto ao mérito, o recurso também não
merece provimento.
Com
efeito,
embora
os
Autores
tenham
pretendido a reforma da sentença repisando a invalidade da assembleia que
instituiu o rateio das despesas condominiais ora objeto de cobrança, e insistindo na
existência de vício de convocação assemblear, tais questões já foram acobertadas
pela coisa julgada.
Esta
Câmara,
no
julgamento
do
recurso
1028731-24.2015.8.26.0564, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilson Delgado
Miranda, decidiu por força de acórdão transitado em julgado em 04/JUN/2018:
“Assim sendo, independentemente do tempo
transcorrido desde o registro da convenção de condomínio, das formalidades na
convocação da assembleia geral extraordinária de 15-10-2015 (fls. 15/20) ou do
grau de utilização das áreas, serviços e equipamentos comuns, fato é que há
previsão legal e convencional impondo àquele vinculado a uma unidade autônoma
do condomínio apelado o dever de participar do rateio das despesas condominiais
proporcionalmente à fração ideal do terreno que ocupa.
Nesse contexto, pouco importa que a unidade
autônoma do apelante seja uma loja térrea, externa, com acesso direto à via
pública mas sem acesso à área interna do condomínio. O dever de contribuir para
as despesas do condomínio segundo o critério estabelecido na lei e expressamente
adotado na convenção existe e, se por inércia do apelado, como sugeriu o
apelante, ele não era cobrado, nada impede que, agora, em cumprimento à lei e à
convenção, passe a ser.”
Assim, confirmada com a imutabilidade da coisa
julgada a validade da deliberação assemblear que instituiu a cobrança objeto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
6
autos, os argumentos trazidos nas razões de apelação não prosperam, devendo
ser mantida a r. sentença tal como proferida.
Diante da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais no percentual máximo pela r. sentença, inaplicável a majoração em
grau recursal, a teor do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da apelação interposto pelos Autores, ficando mantida a
r. sentença.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes
alegaram que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à ocorrência da
“supressio” atingindo a pretensão de cobrança das cotas condominiais, que não
foram cobradas por mais de 39 anos. Porém, a decisão colegiada foi clara e
expressa acerca da validade da deliberação que instituiu a cobrança da taxa
condominial, já decidida anteriormente por esta Câmara, com força de coisa
julgada, em decisão que reforçou que “se por inércia do apelado, como sugeriu o
apelante, ele não era cobrado, nada impede que, agora, em cumprimento à lei e à
convenção, passe a ser”. Assim, não se vislumbra omissão ou qualquer vício
sanável, apenas o inconformismo dos Embargantes com o deslinde da causa
dado por este E. Corte de Justiça.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
7
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem vícios ensejadores da oposição
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016047-96.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33511
8
de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Autores.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora